Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705842-39.2023.8.07.0002 RECORRENTE: IVONE BASTOS DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tentativa de homicídio. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ameaça. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Dolo. Consunção. 1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Não é hipótese de desclassificação se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 3 - Sem prova inequívoca de que a arma de fogo foi adquirida como ato preparatório do crime de tentativa de homicídio, não se aplica o princípio da consunção no juízo de pronúncia para absolver a recorrente dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de ameaça, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 414 e 419, ambos do Código de Processo Penal; 14, inciso II, 61, inciso II, alínea “f”, e 121, §2o, inciso II, todos do CP, defendendo a sua impronúncia, porquanto a acusação não comprovou que a ré disparou arma de fogo com o intuito de ceifar a vida da vítima, não havendo, portanto, materialidade e indícios insuficientes de autoria. Pede a desclassificação da conduta para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e injúria, tendo em vista a ausência de animus necandi, bem como pelo fato da arma estar com feito no sistema de alimentação, impedindo a repetição de disparos. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, a fim de que responda apenas pela tentativa de homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 414 e 419, ambos do Código de Processo Penal; 14, inciso II, 61, inciso II, alínea “f”, e 121, §2o, inciso II, todos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68780618): Ao contrário do que alega a defesa, o fato de a arma de fogo apresentar defeito no sistema de alimentação, que prejudica a repetição, não infirma a conclusão da perícia de que a arma estava apta a efetuar disparos. Quanto ao local do crime - residência da vítima -, conquanto não tenha sido isolado, tal circunstância não é capaz de anular a perícia realizada no local, sobretudo porque corroborada por outras provas. E os peritos não disseram que o local foi violado. E, pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram, natural que o laudo tenha sido inconclusivo quanto ao crime de tentativa de homicídio, necessitando de outras provas. Isso porque a vítima não foi atingida pelo disparo e encontraram apenas cápsula da munição deflagrada próxima a janela da residência dela. (...) Não demonstrado, de forma incontestável, que a intenção da recorrente era assustar a vítima ou se defender dela, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (...) Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Não há prova inequívoca de que a recorrente adquiriu e portou arma de fogo para o único fim de cometer o crime contra a vítima. Pelo contrário. A recorrente afirmou que já possuía a arma de fogo e munições e as guardava no seu quarto. Os indícios são de que a recorrente adquiriu a arma antes, com familiares, o que demonstra que não foi, especificamente, para cometer o crime contra a vítima. O crime de ameaça, cometido contra a vítima na delegacia, ocorreu após a tentativa de homicídio. Não se pode considerar como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, quanto à pronúncia da insurgente, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova robusta da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme o art. 413 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.183.415/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003